Tribunal: TJDFT
Processo: 0716160-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. PREVALÊNCIA DO DOMICÍLIO DO RÉU. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou extinto o processo sem análise do mérito, reconhecendo de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro e do ajuizamento de ação em circunscrição diversa do domicílio do consumidor.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação cobrança por serviços prestados. Houve diversas tentativas de citação, sem sucesso. O último mandado de citação enviado pela via postal retornou com assinatura de pessoa estranha à lide.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Ids. 42912089 a 42912092). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência territorial em ação movida em desfavor do consumidor.
5. Em suas razões recursais, o autor afirma que o foro competente para processar e julgar o presente feito é o juízo do local de cumprimento da obrigação, Brasília. Destaca que o contrato firmado entre as partes elege o foro de Brasília para solução de litígios. Pugnou seja reconhecida a competência territorial do Foro de Brasília/DF e seja julgado procedente o pedido, entendendo que houve a citação válida.
6. Foi reconhecida, por ocasião da sentença proferida, a natureza absoluta da competência do foro do domicílio do consumidor, afastando-se a cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes.
7. O art. 101, I, do CDC estabelece que o consumidor pode propor ação em seu próprio domicílio ou em for diverso, desde que justificadamente. No entanto, nas demandas onde o consumidor figura no polo passivo, aplica-se a regra geral prevista no art. 4o da Lei no 9.099/95, combinado com o inciso VIII do art. 6o do CDC, privilegiando-se a facilitação da defesa do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo. A propositura da demanda no foro de domicílio do fornecedor, no foro de eleição ou em qualquer outro foro diverso do domicílio do consumidor dificulta a defesa de seus direitos.
8. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, ocupando o consumidor o polo passivo da demanda, a competência territorial possui caráter absoluto, razão por que pode ser reconhecida até mesmo de ofício em favor do foro do domicílio do réu como forma de facilitar a defesa em Juízo da parte hipossuficiente (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23.4.2020).
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.